Tribunal: STF
Processo: HC 201902
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus a sentenciada, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 15 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução o deferimento da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 656.909, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente “possui doença Hematológica denominada como ‘anemia falciforme’, enquadrando-se no grupo de risco relacionado ao COVID-19”. Destaca, ainda, que a acionante “não foi condenada por crime envolvendo violência e grave ameaça”. De modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62. de 17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar à acionante.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “recebe tratamento periódico e constante para anemia falciforme. Em que pese a argumentação defensiva, verifica-se que a executada realiza exames periódicos, sendo a ela ofertada a medicação pertinente a sua condição de enfermidade. Nesse diapasão, faço notar que, em pelo menos duas ocasiões descritas nos relatórios médicos acostados, a executada recusou-se dar continuidade no tratamento médico que lhe é prescrito (fls. 80 e fls. 121), cabendo destacar que a sentenciada ostenta ainda 13 faltas graves em seu prontuário, não possui requisito subjetivo para obtenção de qualquer benefício, devendo ter sua conduta reabilitada somente em meados de 2023, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde”.
    11. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem “no sentido de que, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução, a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto. De todo modo, a citada recomendação não equivale a ordem imediata de soltura, e tal determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator